Tribunal: TJSP
Processo: 1004771-05.2004.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – EXECUÇÃO SUSPENSA COM FULCRO NO ARTIGO 791, INCISO III, DO CPC/73 – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO DAS TESES DEFINIDAS EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. No 1.604.412/SC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, ADOTADA

Ementa:
LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – EXECUÇÃO SUSPENSA COM FULCRO NO ARTIGO 791, INCISO III, DO CPC/73 – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO DAS TESES DEFINIDAS EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP. No 1.604.412/SC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, ADOTADA FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.

Das teses delineadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em Incidente de Assunção de Competência, depreende-se que incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, iniciando-se o lapso depois de exaurida a suspensão do processo, permitida por no máximo um ano.